Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-15.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento da determinação de emenda da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC, enseja o indeferimento, conforme dispõe o seu parágrafo único. Neste sentido, também dispõe o art. 330, IV, do diploma processual: A petição inicial será indeferida quando: [...] IV – não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.
2. A tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual.
3. O Poder Judiciário não pode ficar à disposição da parte, aguardando sua conveniência para se manifestar nos autos, sendo necessário frisar que existe prazo, procedimento e processo justamente para conferir segurança e confiabilidade na tutela jurisdicional, mormente diante da oportunidade conferida ao autor-apelante.
4. Constatado que a parte autora não emendou a petição inicial no prazo legal, o indeferimento é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida.